Tribunal: TJSP
Processo: 0423286-93.2010.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.495.146/MG, TEMA 905. SERVIDORES PÚBLICOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicação integral da Lei 11.960/09. Inadmissibilidade. Coisa julgada material. Inteligência do art. 5o, XXXVI, CF. Impossibilidade de rediscussão nesta fase processual. Trânsito em julgado anterior à Lei 11.960/09. Correção monetária.

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.495.146/MG, TEMA 905. SERVIDORES PÚBLICOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicação integral da Lei 11.960/09. Inadmissibilidade. Coisa julgada material. Inteligência do art. 5o, XXXVI, CF. Impossibilidade de rediscussão nesta fase processual. Trânsito em julgado anterior à Lei 11.960/09. Correção monetária. Cálculo que deve ocorrer conforme decisão do c. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810), e do e. STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.495.146/MG, Tema 905).
ACÓRDÃO MANTIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0423286-93.2010.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado CARMEN CONSTANTINO
(E OUTROS(AS)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acórdão
mantido, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI (Presidente sem voto), VERA ANGRISANI E LUCIANA
BRESCIANI.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0423286-93.2010.8.26.0000
2
Voto
15072
Agravo de Instrumento
0423286-93.2010.8.26.0000 fh (físico)
Origem
Setor de Execuções contra a Fazenda Pública da Capital
Agravante
Estado de São Paulo
Agravados
Carmen Constantino e outros
Juíza de Primeiro Grau
Alexandra Fuchs de Araújo
Decisão/Sentença
24/8/2010
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Carlos von Adamek
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. RESP
1.495.146/MG,
TEMA
905.
SERVIDORES
PÚBLICOS.
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicação integral da Lei
11.960/09. Inadmissibilidade. Coisa julgada material. Inteligência
do art. 5o, XXXVI, CF. Impossibilidade de rediscussão nesta fase
processual. Trânsito em julgado anterior à Lei 11.960/09. Correção
monetária. Cálculo que deve ocorrer conforme decisão do c. STF,
em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810), e do e. STJ, em
recurso repetitivo (REsp 1.495.146/MG, Tema 905).
ACÓRDÃO MANTIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
pelo ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão de fls. 115/6 que, em execução
contra a Fazenda Pública ajuizada por CARMEN CONSTANTINO e OUTROS,
determinou “o depósito da diferença devida relacionada aos juros de mora e à
atualização monetária, na forma pleiteada pelos exequentes, isto é, devendo ser
observado o índice do INPC, aplicado pela Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça,
para fins de atualização monetária e os juros de mora, na forma estabelecida no
título executivo judicial”.
Esta c. Câmara negou provimento ao recurso (fls. 174/7).
Interposto recurso especial, a e. Presidência da Seção de Direito Público devolveu
os autos à turma julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão, ante o julgamento de mérito do REsp 1.495.146/MG,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0423286-93.2010.8.26.0000
3
Tema 905 (fls. 230/2).
FUNDAMENTAÇÃO
No REsp 1.495.146/MG, Tema 905, que versa sobre a aplicabilidade do art. 1o-F
da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às
condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza,
para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da
mora, o e. Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável
nas
condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a
decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos
precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices
diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0423286-93.2010.8.26.0000
4
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1. Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência
do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1. Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros
de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para
a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c)
a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta
de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2. Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração
do capital.
3.2. Condenações judiciais de natureza previdenciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0423286-93.2010.8.26.0000
5
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no
que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3. Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição
de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança
de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os
juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada
sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
O Estado foi condenado ao pagamento de “Gratificação por Trabalho
Educacional, a partir da promulgação da Lei Complementar 874/00, apostilando os
títulos nesse sentido, e condenando a ré no pagamento das parcelas atrasadas, com
atualização monetária desde o vencimento de cada uma e juros de 6% ao ano
desde a citação. Arcará a ré com honorários advocatícios que fixo em 10% sobre a
condenação e a reembolsar aos autores as custas” (fls. 75/8).
Trânsito em julgado em 18/6/2007 (fls. 86).
Quanto aos juros de mora, a r. sentença fixou expressamente o
percentual (6% ao ano). Há coisa julgada material, que deve ser observada, sob
pena de violação ao art. 5o, XXXVI, da CF e ao princípio da segurança jurídica.
Em relação à correção monetária, não há se falar em incidência da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0423286-93.2010.8.26.0000
6
11.960/09, pois, à época do trânsito em julgado, sequer havia sido editada.
De todo modo, no RE 870.947/SE (Tema 810), o c. Supremo Tribunal Federal fixou
a seguinte tese:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina.
Em sessão de 3/10/2019, o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal decidiu que o
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), para a atualização de
débitos judiciais das fazendas públicas, aplica-se de junho de 2009 em diante .
Prevaleceu, por maioria, o entendimento de que NÃO cabe a modulação de
efeitos1.
Embora não mencione expressamente o acórdão paradigma, o v. acórdão de fls.
174/7 decidiu exatamente em seus termos.
1 http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425451

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0423286-93.2010.8.26.0000
7
DISPOSITIVO
Ante o exposto, mantém-se a fundamentação do v. acórdão.
Devolvam-se os autos à e. Presidência da Seção de Direito Público para exame da
admissibilidade do recurso extraordinário.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL